Tribunal: TCU
Processo: 038.466/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.466/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Cavalcanti Alves (XXX.320.634-XX); Francineide Borges Coelho (XXX.460.303-XX); Glauber Moreira Leitao (XXX.130.484-XX); Guilherme de Castro Santos (XXX.643.686-XX); Ionesia de Moraes de Almeida (XXX.999.053-XX); Lady Dayana da Silva Santos (XXX.192.094-XX); Marcus Vinicius Dantas da Nobrega (XXX.384.504-XX); Marta Danielle de Almeida Pimenta Cunha (XXX.115.974-XX); Nerci de Sa Cavalcante Ciarlini (XXX.826.333-XX); Nidia Katarine Fernandes (XXX.214.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.